Tribunal: TJDFT
Processo: 0744834-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0744834-80.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENAULTY THOMAS DE SOUZA MELO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jonatas Gonçalves Abrantes, em favor de Renaulty Thomas de Souza Melo, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos n.o 0726136-23.2020.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do paciente. Determino ao impetrante que junte, no prazo de cinco dias, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, do relatório policial e da manifestação do Ministério Público sobre o pedido de prisão preventiva. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator